Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-95.2018.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– PRESCRIÇÃO.
Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal.
Execução fiscal que busca pagamento de valores referentes a multa de natureza administrativa lavrada pelo Tribunal de Contas do Estado – Título constituído em 19/10/2006 – Ajuizamento anterior de execução fiscal, que foi julgada extinta em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– PRESCRIÇÃO.
Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal.
Execução fiscal que busca pagamento de valores referentes a multa de natureza administrativa lavrada pelo Tribunal de Contas do Estado – Título constituído em 19/10/2006 – Ajuizamento anterior de execução fiscal, que foi julgada extinta em março/2018 em razão de desistência da exequente.
Natureza administrativa e não tributária do título – Inaplicabilidade do artigo 174, do CTN – Aplicação analógica do Decreto no 20.910/32, que prevê o prazo prescricional.
Título constituído em 19/10/2006, com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas – Ajuizamento da presente execução fiscal apenas em 18/06/2018 – Ocorrência da prescrição.
Consumação da prescrição quinquenal que não pode ser atribuída a eventual demora judicial, mas sim à conduta da exequente, que não promoveu a eficaz cobrança do crédito dentro do prazo legal.
Sentença mantida. Recurso desprovido, por v.u. (Voto no 38407)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.